Tribunal: TJPA
Processo: 0010053-93.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010053-93.2016.8.14.0008

APELANTE: WILLIAMS DE SOUZA ALFAIA

APELADO: DANIELA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA –
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITOS EX NUNC –
MÉRITO – CONCESSÃO DA GUARDA MENOR EM FAVOR DA GENITORA
– PREVALÊNCIA DO
BEM-ESTAR DA MENOR –
CONSTANTES
ALTERAÇÕES DE GUARDA QUE DEVEM SER EVITADAS – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À MENOR –
PRINCÍPIOS DO
MELHOR INTERESSE DA MENOR E
DA PROTEÇÃO INTEGRAL
–
ART
. 227, CAPUT, DA CF/1988 E
ART
. 1º DO ECA – MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A MATERNA – DIREITO DE CONVÍVIO E VISITAÇÃO ASSEGURADO
AO GENITOR – VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 20% SOBRE OS REDIMENTOS DO GENITOR – PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO – VERBA SUCUMBÊNCIAL FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOB O VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §8º, DO CPC – RECURSO CNHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

2. Em sede de contrarrazões arguiu a apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão da apelante não ter
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim,
a rejeição da preliminar
.

3. Preliminar: Justiça Gratuita.

4. Pedido de gratuidade analisado nesta sede. Possibilidade. Documentos acostados aos autos que são capazes de demonstrar que a apelante não possui capacidade de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento.
Preliminar acolhida com efeitos ex nunc.

5. Mérito

6.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da concessão da guarda unilateral a genitora/apelada, a fixação de verba alimentar, bem como a condenação do requerido, ora apelante ao pagamento da verba advocatícia no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

7. Com efeito, é cediço que o direito à convivência familiar tem status constitucional, porquanto inerente à Dignidade da Pessoa Humana e ao direito ao desenvolvimento saudável.

8. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo “
ad quo
”, consubstanciado no Estudo Social (ID
9724622
), e no Parecer do Ministério Público do Estado (ID 97246480), decidiu fixar a guarda da infante L. L. O. A. para a genitora, considerando que no memento da propositura da demanda a menor se encontrava sob a guarda da genitora, assegurando a materno o direito de visita.

9. Cumpre destacar
que a
s alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, visto que em regra, são prejudiciais as crianças, que tem modificadas suas rotinas de vida e os seus referenciais, causando-lhe transtornos de ordem
emocional, devendo, sempre, ser observado e protegido o melhor interesse dos infantes como consectário derivado do princípio
da proteção integral
(CF,
art
. 227, caput, e ECA,
art
. 1º).

11. Destarte, considerando os elementos constantes nos autos,
bem como em atenção ao princípio do melhor interesse da menor, acertada revela-se a manutenção da guarda desta com a materna, assegurando-se o direito à visitação ao paterno, não merecendo reforma a sentença vergastada nesse ponto.

12.
Acerca da verba alimentar, sabe-se
que os pais têm a obrigação de prover o sustento dos filhos menores de idade, devendo, cada genitor, concorrer na medida de sua disponibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º do Código Civil.

13. Nessa senda, de um lado o guardião presta alimentos
in natura
, enquanto o outro deve prestá-los
in pecúnia
, assim, como na hipótese dos autos a guarda da menor foi concedida a genitora, deve a paterno, por conseguinte, prestar alimentos
in pecunia
.

14.
Dessa forma, tendo a sentença testilhada fixado a verba alimentar em 20 (vinte por cento) sobre o valor do genitor, percentual esse adequado, razoável e dentro da margem consagrada pelos Tribunais pátrios para a hipótese em que o alimentante não exerce atividade remunerada, não há que se falar em sua minoração.

15. No que tange a alegação de impossibilidades do alimentante, inexistem nos autos elementos capazes de atestar a sua incapacidade, pois não trouxe qualquer comprovação nesse sentido.

16. Na hipótese, a jurisprudência pátria tem considerado adequado a fixação da verba alimentar no patamar de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos do genitor.

17. No que tange a alegação acerca da impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sob o valor da causa, ao meu entender razão assiste ao recorrente, isto porque, ao ajuizar a ação originaria a autora, ora apelada, elencou nos autos vários bens como sendo de propriedade dos litigantes, a serem partilhados, atribuindo à causa a importância de
R$ 639.700,00 (seiscentos e trinta e nove mil e setecentos reais), entretanto, ao jugal a demanda o Juízo
a quo
, apenas condenou a requerido ao pagamento da verba alimentar em favor da filha menor do casal, porém, o condenou ao pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

18, com efeito, o § 8º do art. 85 que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo.

19. Desse modo, na hipótese em questão, devem ser sopesados os requisitos elencados no § 2º do art. 85 do CPC/15, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional.

20. Assim, no caso concreto, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, às diretrizes do art. 85 do novo Estatuto Processual, e considerando que a ação foi proposta no ano de 2016, em Comarca no interior do Estado e devido ao longo do trâmite processual, entendo que os honorários fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostram razoável e compatível com a complexidade da causa, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

21. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, para a acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando-se para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, bem como para adequar o valor dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação expedida, mantendo a sentença ora vergastada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
WILLIAMS DE SOUZA ALFAIA
e como apelada
DANIELA SILVA OLIVEIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010053-93.2016.8.14.0008

APELANTE:

WILLIAMS DE SOUZA ALFAIA

APELADA:

DANIELA SILVA OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

R
ELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILLIAMS DE SOUZA ALFAIA
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA DE FILHOS MENORES E ALIMENTOS
, ajuizada contra si por
DANIELA SILVA OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua exordial (ID
9724615
), narrou a autora/apelada ter vivido em união estável com requerido durante o período de compreendido entre 15/11/2000 até 10/11/2015, ou seja, 15 (quinze) anos, salientou que o casal possui 02 (dois) filhos: J. V. O. A. e L. L. O. A. Afirmou ainda, que durante a constância do relacionamento construíram patrimônio em comum.

Pleiteou assim pela concessão dos benefícios da justiça, decretação do divórcio; a guarda unilateral dos filhos menores e a fixação de alimentos provisórios em favor dos filhos menores.

Juntou a requerente, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID
9724616
), deferiu o juízo primevo o pedido de Justiça Gratuita, a fixação de alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo em favor da menor L. L. O. A
.,
bem como designou audiência de conciliação.

Em Contestação (ID
9724625-Pág 1/10
), arguiu a improcedência dos pedidos formulados na inicial pela parte autora.

Por sua vez, emitiu parecer o Ministério Público, manifestando favorável em relação ao pedido da guarda compartilhada e aos alimentos provisórios pleiteados na inicial (ID 97246480).

A autora apresentou replica a contestação (ID
9724646), refutando a tese defendida pela parte requerida, reiterando os pedidos formulados na exordial.

A audiência de instrução e julgamento restou infrutífera (ID 9724647).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID 9724649) que julgou procedente a pretensão exordial para reconhecer a existência de união estável entre as partes, no período de 15 de novembro 2000 até 10 de novembro de 2015, fixando somente a guarda de filha menor L. L. O. A., em favor da genitora, pois o filho J. V. O. A., já tinha atingido a maioridade, bem como fixou alimentos provisórios em favor da filha menor no importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do requerido, após excluídos os descontos legais,

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido
WILLAMS DE SOUSA ALFAIA
interpôs Recurso de Apelação (ID
9724650
), requerendo, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Alega que o Juízo de origem não considerou a realidade dos fatos, assim como os critérios de proporcionalidade, uma vez que já exercia a guarda da menor desde 2016, salientando que, como a menor não reside com a genitora, não haveria que se falar em pagamento de pensão alimentícia.

Aduz que na petição inicial a autora, ora apelada, atribuiu a totalidade dos bens, o valor de R$ 639.700,00 (seiscentos e trinta e nove mil e setecentos reais), que correspondeu ao valor da causa, entretanto, teria restado comprovado nos autos que os imóveis elencados na exordial não pertencia ao ora recorrente, logo incabível o valor concedido à causa.

Pleiteia, assim, pelo provimento da apelação para que reformada a sentença testilhada, para manter a guarda da menor em poder do ora recorrente, a suspensão da obrigação alimentar, o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícias.

Em sede de Contrarrazões (ID
9724652
), arguiu a parte apelada o não conhecimento do recurso de Apelação em razão de violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito pugna a requerente/apelada pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida incólume a sentença vergastada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
9766592
), emitiu parecer a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
10012877
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame das questões Preliminar suscitadas pelas partes litigantes.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguiu a apelada o não conhecimento do recurso de Apelação, em razão da apelante não ter
atacado de forma especifica os fundamentos da sentença ora vergastada.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da sentença recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça do decisum que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo do apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da sentença recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA

Pugna a ora apelante pelo deferimento dos benefícios da gratuidade, argumentando que não possuem condições de arcar com os ônus de sucumbência, pedido este refutado por ocasião da apresentação das contrarrazões pela recorrida.

Saliente-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

“SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. Negritou-se.

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que:

“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Oportuno salientar também, que o fato de ser a recorrente assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.
Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50
. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA

TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16).” (Negritou-se).

No mais, impende consignar, mesmo que concedido nesta sede, o benefício da gratuidade de justiça possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage, produzindo efeitos apenas a partir da sua concessão.

Desse modo, tenho que este argumento levantado pela apelante merece acolhimento, devendo ser concedida a gratuidade a mesma, sem, no entanto, que os seus efeitos retroajam.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc
, nos termos da fundamentação acima expendida.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência de alienação parental; a concessão da guarda unilateral a genitora/apelante; bem como a exoneração da verba alimentícia.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante que o Juízo de origem não considerou a realidade dos fatos, assim como os critérios de proporcionalidade, uma vez que já exercia a guarda da menor desde 2016, salientando que, como a menor não reside com a genitora, não haveria que se falar em pagamento de pensão alimentícia, bem assim, que por ter
restado comprovado nos autos que os imóveis elencados na exordial não pertencia ao ora recorrente, logo incabível o valor concedido à causa.

Da Guarda da Infante

Com efeito, é cediço que o direito à convivência familiar tem status constitucional, porquanto inerente à Dignidade da Pessoa Humana e ao direito ao desenvolvimento saudável,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Nesse sentido, importante assentar que, com a alteração no Código Civil, a partir da Lei n. 13.058/2014,
não mais existe um único responsável
pela criança após a separação, passando a ser regra a Guarda Compartilhada, instituto pelo qual ambos os pais tem os mesmos direitos e deveres para com o filho, e isso deve ser levado em conta em diversos momentos, como durante a
matrícula
da criança em escolas,
viagens ao exterior
,
questões de saúde
ou até mesmo decisões que possam
afetar a rotina
dos filhos., senão vejamos:

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I – dirigir-lhes a criação e a educação;

II – exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584;

III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;

IV – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;

V – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município;

VI – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;

II – representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;

VIII – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;

IX – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.”

Frisa-se, que o
compartilhamento da guarda não implica que os filhos fiquem necessariamente metade do tempo na casa de cada um dos pais, tal prática, inclusive, é prejudicial ao desenvolvimento da criança, devendo, entretanto, a divisão do tempo ser ajustada de modo a não alterar ou prejudicar a
rotina da menor
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo “
ad quo
”, consubstanciado no Estudo Social (ID
9724622
), e no Parecer do Ministério Público do Estado (ID 97246480), decidiu fixar a guarda da infante L. L. O. A. para a genitora, considerando que no memento da propositura da demanda a menor se encontrava sob a guarda da genitora, assegurando a materno o direito de visita.

Primeiramente, acerca das conclusões do Estudo Social (ID
9724622
) realizado pelo Setor Interdisciplinar desse Egrégio Tribunal destaca-se:

“[...] O exercício da guarda compartilhada poderá ser melhor manejado através do acompanhamento sistemático do caso pela rede socioassistencial, notadamente o Conselho Tutelar, CREAS, de maneira que se possa conhecer o andamento da situação vivenciada, através de envio de relatórios bimestrais a este Poder Judiciário, prevenindo possíveis fatores de risco, ou intervindo sobre demandas que porventura possam surgir, além de averiguar se há ou não adaptação ao sistema de guarda proposto.”

Cumpre destacar que a menor no Estudo Social,
relatou que está sentindo saudade da mãe, porém não fala para o pai, mas gostaria de falar, e que as vezes fala para ele, mas ele não expressa nenhuma emoção (ID 9724620). Dessa maneira, a modificação de guarda não se mostra adequada.

Nesse sentido:

“GUARDA DE MENORES - Ação de modificação de guarda - Sentença de procedência em parte para fixar direito de visita ao genitor - Pedido do genitor para a modificação da guarda - Estudos social e psicológico que recomendam a permanência da menor sob a guarda da genitora – Princípio da estabilidade - Manutenção da guarda com a genitora - Sentença mantida -Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000672-27.2018.8.26.0562; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro: 23/04/2021).” (Negritou-se).

“Modificação de guarda-Menor que se encontra em situação regular sob a guarda da genitora - Relatório psicossocial favorável à manutenção da situação - Inexistência de fatos outros a justificar a modificação da guarda, ademais, o interesse da criança vem sendo preservado – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003395-41.2016.8.26.0642; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 2ª).” (Negritou-se).

Salienta-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,

proclama que o bem-estar do menor deve sobrepujar a quaisquer outros interesses juridicamente tutelados.

O que se impõe, portanto, é que o interesse da criança seja preservado, pois quanto menor for a criança, mais necessitará de um ambiente estável e seguro, a fim de estabelecer dentro de si a segurança emocional e psicológica necessária ao seu desenvolvimento.

É cógnito, ainda, que a
s alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, visto que em regra, são prejudiciais as crianças, que tem modificadas suas rotinas de vida e os seus referenciais, causando-lhe transtornos de ordem emocional, devendo, sempre, ser observado e protegido o já enfatizado, melhor interesse dos infantes como consectário derivado do princípio
da proteção integral
(CF,
art
. 227, caput, e ECA,
art
. 1º).

Nesse sentido, vejamos o posicionamento entendimento adotado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREPONDERÂNCIA. AS QUESTÕES ATINENTES À GUARDA DEVEM SEMPRE SER DECIDIDAS TENDO COMO NORTE O PRINCÍPIO DO BEM-ESTAR DOS MENORES, ASSIM COMO DEVEM SER EVITADAS, SEMPRE QUE POSSÍVEL, ALTERAÇÕES DA SITUAÇÃO DE FATO, NA MEDIDA EM QUE ACARRETAM MODIFICAÇÕES NA ROTINA DE VIDA E NOS REFERENCIAIS DOS MENORES
, E, POR CONSEGUINTE, GERAM TRANSTORNOS DE TODA ORDEM. ASSIM, CONSIDERANDO QUE OS MENINOS ESTÃO SOB A GUARDA PATERNA, RECEBENDO DESTE TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA QUE SE DESENVOLVAM DE FORMA SAUDÁVEL E FELIZ,
NÃO HÁ MOTIVOS PARA AFASTÁ-LOS DESTE CONTEXTO. SITUAÇÃO DE FATO QUE SE ENCONTRA CONSOLIDADA E SOBRE A QUAL NÃO HÁ NENHUMA INDICAÇÃO NEGATIVA NOS AUTOS.
APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70077876415 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 25/07/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2018).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE A LIMINAR. RECLAMO DA GENITORA. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. INSUBSISTÊNCIA.
GUARDA FÁTICA QUE VINHA SENDO EXERCIDA PELO GENITOR DESDE A SEPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DE GUARDA POSSÍVEL, SE REFLETIR A SUPERIORIDADE DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDA QUE, NO ENTANTO, RECLAMA INSTRUÇÃO. ALTERAÇÃO ABRUPTA DA REALIDADE FÁTICA DA INFANTE QUE DEVE SER EVITADA.
LIMINAR MANTIDA.
A prevalência dos interesses dos filhos menores se sobrepõe às conveniências ou aspirações dos próprios pais, daí por que, nas disputas judiciais em torno da guarda, a concessão de provimento liminar para abruptamente alterar o local onde a prole está inserida, interferindo na estabilidade das suas rotinas, somente se perfaz legítima à luz de motivos graves e inequivocamente lesivos, incompatíveis com a tarefa de bem criar e educar.
PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS. TEMÁTICA ALHEIA À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40162316420188240000 Santa Cecília 4016231-64.2018.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 23/08/2018).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA PATERNA.
As alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois implicam mudança na rotina de vida e nos referenciais dos menores, podendo gerar transtornos de toda ordem.
No entanto, na hipótese, resta demonstrado que a alteração de guarda imediata para o genitor beneficiará o adolescente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70078027562 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 29/08/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018).” (Negritou-se).

Destarte, considerando os elementos constantes nos autos,
bem como em atenção ao princípio do melhor interesse da criança, acertada revela-se a fixação da guarda da infante com a materna, assegurando-se o direito à visitação ao paterno, não merecendo reforma a sentença vergastada nesse ponto.

Da Verba Alimentar

Acerca da verba alimentar, sabe-se
que os pais têm a obrigação de prover o sustento dos filhos menores de idade, devendo, cada genitor, concorrer na medida de sua disponibilidade.

Nessa senda, de um lado o guardião presta alimentos
in natura
, enquanto o outro deve prestá-los
in pecúnia
, assim, como na hipótese dos autos a guarda da menor foi concedida a genitora, deve o paterno, por conseguinte, prestar alimentos
in pecunia
.

O Código Civil, em seu art. 1.694, §1º, assim estabelece:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

No que tange a alegação de impossibilidades do alimentante, inexistem nos autos elementos capazes de atestar a sua incapacidade, pois não trouxe qualquer comprovação nesse sentido.

Nas hipóteses, a jurisprudência pátria tem considerado adequado a fixação da verba alimentar no patamar de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos do genitor, conforme precedente,
in verbis
:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS PROVISÓRIOS A MENOR – MATÉRIA RELATIVA A DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO PREJUDICADA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS RENDIMENTOS E VANTAGES DO AGRAVADO –
MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DA INFANTE PRESUMIDA – ALIMENTOS MAJORADOS PARA O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS E VANTAGENS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, cujas necessidades são presumidas.

2-No que concerne a possibilidade do agravado, verifica-se que a parte recorrente comprovou ter o recorrido condições de arcar com percentual maior do que o arbitrado pelo Juízo de 1º grau, pois além da aposentadoria na condição de Coronel PM, o agravado possui um outro rendimento: a Granja Vida Saudável, possuindo ganho privilegiado, devendo, assim, proporcionar à filha um padrão de vida minimamente correspondente.De mais a mais, o recorrido se encontra na posse de todas as propriedades do casal, possuindo boa

(12098745, 12098745, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06).” (Negritou-se).

Dessa forma, tendo a sentença testilhada fixado a verba alimentar em 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos, percentual esse adequado, razoável e dentro da margem consagrada pelos Tribunais pátrios.

No que tange a alegação acerca da impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, ao meu entender razão assiste ao recorrente, isto porque, ao ajuizar a ação originaria a autora, ora apelada, elencou nos autos vários bens como sendo de propriedade dos litigantes, a serem partilhados, atribuindo à causa a importância de
R$ 639.700,00 (seiscentos e trinta e nove mil e setecentos reais), entretanto, ao jugal a demanda o Juízo
a quo
, apenas condenou a requerido ao pagamento da verba alimentar em favor da filha menor do casal, porém, condenou o requerido, ora recorrente ao pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Com efeito, o art. 85, § 8º, do CPC/15 assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”. (grifei)

Como se observa, reza o § 8º do art. 85 que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo.

Deste modo, na hipótese em questão, devem ser sopesados os requisitos elencados no § 2º do art. 85 do CPC/15, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY [1], discorrem sobre os critérios para fixação dos honorários:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado.”

Isso sem perder de vista que o art. 170 da Constituição Federal prevê a valorização do trabalho como fundamento da ordem econômica. Acrescente-se, ainda, que a boa remuneração do advogado vem ao encontro da necessidade de bem se remunerar qualquer profissional, sendo que o advogado é indispensável à administração da Justiça (CF, art. 133) e como tal há de ser considerado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA EQUIPE DE CONSULTORES DA SES. CREDIBILIDADE DO LAUDO ELABORADO PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DE PROCURADOR CONSTITUÍDO. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO I. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. II. O laudo elaborado pela Equipe de Consultores da Secretaria Estadual da Saúde concluiu pela ineficácia do tratamento postulado. Todavia, deve prevalecer a prescrição do profissional que acompanha o (a) paciente e a evolução do seu quadro de saúde. III.
Correta a sentença que condenou o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é representada por procurador constituído. Todavia, devem ser reduzidos, levando em conta os §§ 2 e 8º do art. 85 do CPC
. Apelo do Estado conhecido e desprovido. Apelo do Município parcialmente conhecido e parcialmente provido, na parte conhecida.( Apelação Cível Nº 70073654238, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 31/05/2017).” (Negritou-se).

Assim, no caso concreto, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, às diretrizes do art. 85 do novo Estatuto Processual, e considerando que a ação foi proposta no ano de 2016, em Comarca no interior do Estado e devido ao longo do trâmite processual, entendo que os honorários fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostram razoável e compatível com a complexidade da causa, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para a
acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando-se para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, bem como para adequar o valor dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima expedida, mantendo a sentença ora vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 10/08/2023